Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000922-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), 33.923.506 JACQUELINE MENEZES DA SILVA NILO - CNPJ: 33.923.506/0001-21 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena
de inadmissibilidade do recurso.

O agravo interno
se
limita a reiterar argumentos genéricos sobre o direito à gratuidade da justiça, sem rebater os fundamentos da decisão monocrática, que negou o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, impossibilitando seu conhecimento.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da
dialeticidade
exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena
de inadmissibilidade do recurso.

A mera repetição dos argumentos já analisados na decisão monocrática, sem indicação do erro nela cometido, não atende ao requisito de impugnação
específica previsto
no art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932,
III
, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJAM
, AI 0010801-84.2023.8.04.0000;
TJRJ
, AI 0097458-12.2023.8.19.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JACQUELINE MENEZES DA SILVA NILO
contra decisão monocrática proferida nos autos do
presente
Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que

não possui condições financeiras para arcar com
as custas
judiciais
e que
teve direito à ampla defesa e contraditório violados
.

Alega, ainda,
que o
juízo
a quo
deveria ter observado o devido processo legal
e que
houve violação à dignidade humana
, defendendo, também,

a necessidade de se conceder
efeito suspensivo ao recurso.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no
ID

272924390
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, analisando o caderno processual, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, notadamente porque suas razões não possuem relação, tampouco rebatem, de modo algum, a decisão
monocrática
impugnada.

A decisão da que recorre o Agravante é a que
negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
, no entanto, da simples leitura do agravo interno interposto verifica-se que não passa de mero
inconformismo do recorrente, uma tentativa de ver o recurso reanalisado a seu favor, eis que em momento algum apresenta argumentos que possa
m infirmar a decisão objurgada.

Com efeito, o agravo interno apenas reitera as razões e pedidos apresentados no agravo de instrumento
desprovido
, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita,
em manifesta violação ao princípio da
dialeticidade

recursal
.

Ao analisar os autos, verifico que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
se
fundamentou, em suma, na ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira da agravante, bem como no fato de o juízo de primeiro grau ter oportunizado à parte a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, sem que esta tenha se desincumbido desse ônus, e, ainda, na insuficiência da mera alegação de hipossuficiência, sem a juntada de documentos que evidenciem a impossibilidade de custeio do processo.

Todavia,
nas razões do agravo interno, a
parte recorrente
não enfrenta especificamente esses fundamentos
, não havendo
qualquer argumentação que demonstre onde residiria o equívoco na análise judicial anterior.
Como mencionado, a
agravante
se
limita a renovar argumentos genéricos sobre o direito à gratuidade da justiça, a importância do acesso à justiça e a violação a diversos princípios constitucionais, sem, contudo, relacionar tais argumentos com a decisão agravada, nem apontar de forma específica qual seria o erro de avaliação cometido.

Em nenhum momento, a agravante contesta a conclusão central da decisão monocrática, que foi a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tampouco apresenta novos documentos ou argumentos específicos que pudessem infirmar tal conclusão.

O recurso, portanto, por não impugnar especificamente os fundamentos utilizados na decisão recorrida, encontra-se em desarmonia com o que preceitua o
art
. 1.021, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“
Art
. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
”

Importante salientar que as razões do agravo interno devem ser
extraídas
a partir da decisão agravada e devem
impugnar
, de forma específica, os fundamentos nela contidos,
a fim de atender ao já citado

princípio da
dialeticidade
.

Nesse sentido, é o entendimento da melhor doutrina:

"A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da
dialeticidade
dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético" (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil.
7
. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2009, vol. 3, p. 62).

Pontuam, ainda, acerca da questão em tela, Sérgio Porto e Daniel
Ustarroz
:

"Recorrer significa também controlar o exercício do poder jurisdicional, materializado na decisão. Se a parte, ao invés de enfrentar os argumentos esposados pelo provimento recorrido, simplesmente discorre sobre pontos abstratos desvinculados do julgado discutido, não haverá razão para se avaliar o mérito do recurso, pois sua finalidade terá sido desvirtuada". (PORTO, Sérgio Gilberto e USTARROZ, Daniel. Manual dos Recursos Cíveis. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2007, p.63
)

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Em análise aos autos, verifica-se que o agravo interno não rebate os fundamentos da decisão
monocrática
recorrida, estando
as
razões do recurso dissociadas dos motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, em desarmonia com o que preceitua o
art
. 1.021, § 1º, do CPC
. In
casu
, a agravante, em suas razões recursais, não rebateu especificamente as conclusões e fundamentos utilizados na decisão agravada, nada tratando sobre os termos do contrato, o valor dos pagamentos realizados e as fotografias juntadas. Também não defende a existência de posse prévia sobre o terreno objeto do contrato impugnado e nem a desnecessidade de instrução probatória no feito de primeiro grau.
Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal, ensejando, portanto, seu não conhecimento
. Recurso não conhecido.” (TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0010801-84.2023.8.04.0000 Manaus, Relator:
Onilza
Abreu
Gerth
, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2024) (
g.n
)

“DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
(ART. 932, III, DO CPC). Agravo interno não conhecido.” (TJ-PR 00007215720248169000 Londrina, Relator: Fernando
Andreoni

Vasconcellos
Juiz de Direito Substituto, Data de Julgamento: 17/05/2024, 1ª Turma
Recursal
, Data de Publicação: 17/05/2024) (
g.n
)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO AGRAVANTE AO ARGUMENTO DE QUE A RECORRENTE TINHA SE INSURGIDO
FACE A
UM DESPACHO QUE, COMO SABIDO, NÃO COMPORTA RECURSO (ART 1.001, CPC). INSURGÊNCIA.
RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTAM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA
. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE SE RESTRINGE A REPISAR AS RAZÕES LEVANTADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUMENTOS QUE NÃO SE PRESTAM A COMBATER A DECISÃO RECORRIDA E SIM VISAM REANÁLISE DO PEDIDO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1021, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0097458-12.2023.8.19.0000 2023002136675, Relator:
Des
(a). VITOR MARCELO ARANHA
AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/05/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024) (
g.n
)

Como cediço, d
e acordo com o art. 932,
III
, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator "
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrid
a"
, de tal forma que, não havendo correlação entre os fundamentos e pedidos do recurso interposto e a decisão impugnada, não há que se falar em admissibilidade do aludido recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025